Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE SERVIÇO TELEFÔNICO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que condenou a requerida na obrigação de fazer, consistente em restabelecer o fornecimento dos serviços de telefonia da linha da autora, declarou a inexistência da dívida decorrente das faturas acostadas aos autos e impôs obrigação de não fazer, consistente em abster-se de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão da dívida ora declarada inexistente.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 73666611).

3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais.

4. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que recebeu mensagens de cobrança referentes a duas faturas vinculadas aos serviços de telefonia oferecidos pela requerida, no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais). Sustentou que não contratou tais serviços nem autorizou sua contratação. Destacou que o plano controle foi ativado sem sua permissão e que o único contato com a empresa foi para solicitar informações sobre recarga de crédito. Alegou que, ao procurar a requerida, foi tratada com descaso, o que lhe causou estresse, ansiedade e sentimento de injustiça. Argumentou que a sentença não considerou os danos morais sofridos, ressaltando que possui problemas de saúde, como depressão e ansiedade generalizada, os quais teriam se agravados em razão dos fatos narrados. Aduziu que a depressão gera um dano subjetivo de difícil comprovação e que é aposentada por invalidez permanente em virtude dessa condição. Asseverou que o bloqueio e a cobrança indevida configuraram ato ilícito e geraram dano moral, uma vez que ficou privada dos referidos serviços. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao da indenização em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Os fatos narrados restaram incontroversos, ante ausência de impugnação específica. Dessa forma, reputa-se verdadeiro o fato de que a recorrente foi cobrada indevidamente por uma dívida que não contraiu, já que não requereu a alteração de seu plano pré-pago. Saliente-se que a aludida contratação teria sido feita por meio de ligação telefônica e em nenhum momento a recorrida anexou aos autos tal tratativa. Dessa forma, não se desincumbiu de demonstrar o alegado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

8. Para configuração de ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente sua dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, a recorrente anexou aos autos (ID 73666525) histórico do INSS e laudo médico atestando o seu quadro de depressão grave. Contudo, não demonstrou elementos que vinculem a piora do seu quadro com a cobrança indevida. A autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, não havendo demonstração de violação aos direitos da personalidade.

9. Quanto à inscrição do nome da recorrente nos serviços de proteção ao crédito, tal fato não foi comprovado, o que afasta a possibilidade de dano moral in re ipsa. O débito indevido foi posto no chamado “grupo de dívidas” e conforme extrato do SERASA anexado na inicial (ID73665929, p.1) a conta não foi inserida no cadastro de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.